Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. ILICITUDE DO OBJETO. NULIDADE CONTRATUAL PRONUNCIADA DE OFÍCIO. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal restringe-se ao reconhecimento e pronunciamento da nulidade contratual de ofício e à possibilidade ou não de haver decote sobre os valores a serem devolvidos ao autor.
2. O parágrafo único do art. 168 do Código Civil impõe o pronunciamento das nulidades contratuais pelo juiz quando se encontrarem provadas, não sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.
3. O apelante não diverge acerca da ilicitude do objeto contratual firmado com os apelados, o que torna nulo o negócio jurídico, nos termos do art. 166, II, do CC.
4. Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se que as partes retornem ao status quo ante, sob pena de, diversamente, qualquer delas, seja autor ou réu, experimentar enriquecimento sem causa.
5. Afigura-se lídimo o desconto referente a valores pagos pelas rés anteriormente, decorrentes dos rendimentos atrelados aos aportes financeiros realizados pelo autor, consoante previsão contratual reputada nula.
6. Recurso conhecido e desprovido.